Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. O impetrante requereu: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. A gratuidade de justiça foi concedida e o pedido liminar foi indeferido (ID 55680976). O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta 2a Câmara Cível, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que procedam a reclassificação do impetrante na fase objetiva do concurso, observado o disposto no item 8.15 do edital, e que lhe assegurem o prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado e classificado (ID 59061128). A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou o cumprimento do acórdão (ID 60236078). Ressaltou, todavia, que, mesmo com a desconsideração dos candidatos negros aprovados nas vagas destinadas à ampla concorrência, o impetrante não foi classificado, pois ficou na 61a posição das vagas reservadas às cotas raciais (IDs 60236078/79). O Distrito Federal e o IADES ratificaram as informações da Secretaria de Estado de Economia (IDs 61156426/28). O impetrante foi intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pelas autoridades impetradas. Em resposta (ID 61603953), afirmou que: 1) a banca examinadora, após tomar ciência da concessão da segurança, efetuou a correção de sua prova discursiva e o aprovou nesta fase do certame. Contudo, não realizou sua reclassificação; 2) sua correta classificação é na 22a posição; e 3) não foi marcada sua avaliação de heteroidentificação. Requer, ao final, que seja determinado ao IADES: 1) que o reclassifique na ampla concorrência, convoque-o para realizar o procedimento de heteroidentificação e o reclassifique, também, nesta outra fase do certame, caso seja novamente aprovado; e 2) exclua a condição sub judice de seu nome e, após a validação de sua aprovação nas demais fases do certame, reclassifique-o na lista dos candidatos aprovados e homologados, a constar posteriormente no DODF. Instado a se manifestar, o Distrito Federal se limitou a afirmar que, após a concessão da segurança, o IADES convocou o candidato no dia 07 de junho de 2024 para a correção da sua prova discursiva em caráter sub judice. A referida informação, todavia, já tinha sido fornecida pelo próprio impetrante. Reitere-se: o impetrante informou que a banca efetuou a correção de sua prova discursiva e o aprovou nesta fase do certame, mas não realizou sua reclassificação (para a 22a posição) e nem marcou sua avaliação de heteroidentificação. INTIMEM-SE novamente as autoridades impetradas para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se sobre os argumentos do impetrante (ID 61603953), em especial para esclarecerem: 1) se, após a correção da prova discursiva, foi realizada a reclassificação do impetrante, observado o disposto no item 8.15 do edital; 2) qual a exata classificação do impetrante após a correção da sua prova discursiva; e 3) a razão de o impetrante não ter sido convocado para o procedimento de heteroidentificação. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator